Tribunal: TJSP
Processo: 1503028-28.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Imposto Territorial dos exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo o adimplemento do acordo e quitação do débito – Acordo de parcelamento noticiado nos autos e não cumprido pelas executadas – Ausência de intimação do exequente acerca do cumprimento do acordo anterior à sentença – Possibilidade de a execução prosseguir na hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Imposto Territorial dos exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo o adimplemento do acordo e quitação do débito – Acordo de parcelamento noticiado nos autos e não cumprido pelas executadas – Ausência de intimação do exequente acerca do cumprimento do acordo anterior à sentença – Possibilidade de a execução prosseguir na hipótese de descumprimento do ajuste – Sentença reformada – Recurso provido.